Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DESOBEDECER À ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE OSTENSIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia e absolveu RODRIGO PEREIRA FERREIRA do crime descrito no art. 330, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Dele conheço.
3. Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da sentença a fim de que a pretensão deduzida na denúncia seja julgada procedente, condenando o apelado pela prática do crime de desobediência.
4. A Defesa, em sede de contrarrazões, pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação.
5. Manifestação do Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, pelo conhecimento e provimento da apelação.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
7. No presente caso, verifica-se que os fatos descritos na inicial acusatória não restaram devidamente comprovados na fase judicial. Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha policial, em momento algum, mencionou ter dado ordem de parada ao réu, tendo relatado apenas que, ao avistar a viatura, este empreendeu fuga e que, diante disso, passou a persegui-lo. Impende observar, ainda, que também não restou elucidado se, durante a perseguição, a sirene estava ligada, de modo a evidenciar uma possível ordem de parada. Ademais, o apelado, por ocasião de seu interrogatório judicial, confirmou ter se evadido do local quando visualizou a viatura, porém negou que os policiais deram ordem de parada. Já a testemunha Alexandre não contribuiu para o esclarecimento acerca das circunstâncias em que se deram a perseguição, por não a ter presenciado.
8. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. Desta feita, para a condenação do acusado é imprescindível a produção de provas durante a instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. Não se admite condenação baseada exclusivamente em confissão extrajudicial. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a configuração do delito imputado ao réu, ante a ausência de pressuposto básico ou circunstância elementar do tipo penal, sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do "in dubio pro reo", motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.